Tribunal: CARF
Processo: 13605.720132/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13605.720132/2018-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIO MIRANDA PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/26) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2014 (e-fls. 13/18), no qual se apurou a Compensação Indevida de Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.720132/2018-21
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.763 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720132/2018-21

de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 10.330,10 referente à fonte pagadora Fundação Vale do
Rio Doce de Seguridade Social - Valia.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 31/33):
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 03) através da qual alegou, em
síntese, que:
É portador de doença grave desde 01/2012. Além disso, o valor contestado foi retido e
depositado em juízo, conforme comprovante de rendimentos anexo, cujo processo foi
finalizado e favorável ao contribuinte. Portanto, faz jus à restituição do valor em
questão.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 19a Turma da DRJ/SPO em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE IRRF. DEPÓSITO JUDICIAL.
O procedimento a ser adotado com relação à matéria é aquele previsto na Solução de
Consulta Interna SCI no 09 de 18/03/2013, que veda o lançamento ou compensação de
valores que se encontrem “sub judice” e com exigibilidade suspensa.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/02/2019 (e-fls. 36), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 21/03/2019 (e-fls. 40) com o seguinte teor:
ANTONIO MIRANDA PEREIRA, Brasileiro, Casado, Aposentado, portador do CPF
n° 011.583.256-49, residente à Rua Figueiras, n° 261, Apto 101, Bairro Castelo, Nova
Era/MG, requer a juntada do documento anexo (que comprova que o Processo que
tramitou na Justiça Federal constante no Processo de impugnação n°
13.605.720.132/2018-21) foi finalizado. Tendo em vista que a referida impugnação foi
julgada improcedente, alegando que não foi apresentado aos autos da mesma,
documento de comprovação neste sentido.
Diante do expoxto, requer seja revisto seu pedido de impugnação em questão.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não deve ser conhecido.
O comprovante de rendimentos anexado à Impugnação pelo contribuinte deixa
claro que o IRRF em litígio foi depositado judicialmente e refere-se a rendimentos com
exigibilidade suspensa por liminar (e-fls. 04).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado indica a juntada de documentos com o
intuito de demonstrar que a referida demanda já foi finalizada (e-fls. 40).
Verifica-se, portanto, que a incidência do imposto de renda em exame foi objeto
de discussão no Poder Judiciário, não cabendo a apreciação da matéria por este Colegiado. É
nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF no 1, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.763 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720132/2018-21

com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital